Tribunal: TJDFT
Processo: 0003933-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003933-16.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDOS: CARLA DE FATIMA BARROS DUTRA, RODRIGO THEOPHILO CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. DANO MATERIAL. VALORES DESEMBOLSADOS PARA A COMPRA E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inadimplemento, diante do atraso na entrega da unidade, é fundamento bastante e suficiente para a rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). 2. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do vendedor/incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). 3. A Corte Superior de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Isto pois, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As recorrentes sustentam, em síntese, não ser possível a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, porque o referido contrato teve seus efeitos exauridos com a lavratura da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Acrescentam que os recorridos não apontaram na escritura de compra e venda nenhum vício capaz de invalidar o ajuste, ou inadimplemento contratual em relação ao referido instrumento. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023